Tribunal: TJMT
Processo: 1032737-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032737-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), NAIR LOPES - CNPJ: 04.497.450/0001-92 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTENTO INFRINGENTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e determinou a exclusão da CDA no 2017217508, nos autos do Agravo de Instrumento no 1032737-85.2025.8.11.0000. O embargante alegou omissão e contradição quanto ao marco inicial da prescrição, defendendo a aplicação do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555/STJ, por se tratar de lançamento de ofício.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao fixar o termo inicial da prescrição com base no vencimento da obrigação tributária, desconsiderando, segundo o embargante, a natureza do lançamento de ofício demonstrada nos autos.

III. Razões de decidir
3. Não se constata omissão ou contradição na decisão embargada, que examinou expressamente o tema da prescrição, registrando a ausência de comprovação de data distinta de constituição definitiva do crédito.
4. A adoção do vencimento como marco inicial decorreu da não demonstração, pelo ente tributante, de data diversa que comprovasse o lançamento em momento posterior.
5. O recurso revela inconformismo com a valoração jurídica adotada, não sendo os embargos de declaração meio adequado para rediscussão do mérito do julgado.
6. Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, também não se prestam os embargos para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.
Tese de julgamento:
"1. A simples alegação de lançamento de ofício não afasta a prescrição quando ausente nos autos a prova da data de constituição definitiva do crédito tributário.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo inadmissíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 173, I, e 174; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 555; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, proferido, que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1032737-85.2025.8.11.0000, deu provimento, em parte, para declarar a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), determinando a exclusão dessas parcelas da CDA no 2017217508.

O Embargante alega a existência de omissões e contradições, quanto ao marco inicial da prescrição, sustentando que, por se tratar de lançamento de ofício (e não por homologação), aplica-se o entendimento da Súmula 555 do STJ, segundo o qual o prazo para constituição do crédito tributário conta-se da forma do art. 173, I, do CTN, sendo que o termo inicial da prescrição ocorre com a constituição definitiva do crédito.

Assevera que a CDA demonstra lançamento de ofício, e que os créditos, inclusive os relativos a 2012, foram constituídos somente em 2016, com despacho de citação em 27/09/2018, afastando a ocorrência de prescrição.

Sem manifestação do Embargado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, proferido, que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1032737-85.2025.8.11.0000, deu provimento, em parte, para declarar a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), determinando a exclusão dessas parcelas da CDA no 2017217508.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante alega a existência de omissões e contradições, sob o argumento de que o acórdão embargado teria deixado de considerar que o crédito tributário discutido foi objeto de lançamento de ofício e, por consequência, deveria ser aplicado o entendimento do artigo 173, I, do CTN, conforme orientação da Súmula 555 do STJ, o que afastaria a contagem do prazo prescricional a partir do vencimento da obrigação.

No caso dos autos, o que a parte embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Analisando os autos, constato no

suposta omissão quanto à natureza do lançamento, verifica-se que a matéria foi efetivamente enfrentada no acórdão embargado, o qual assim se manifestou:

“A jurisprudência consolidada admite a contagem do prazo prescricional a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN. Contudo, não demonstrada a data distinta de constituição, aplica-se, legitimamente, o vencimento como termo inicial.”
“O despacho citatório foi proferido apenas em 27/09/2018, após o transcurso do quinquênio legal em relação aos créditos vencidos antes de 27/09/2013, caracterizando prescrição parcial.”

Portanto, não há omissão, mas sim valoração diversa da tese apresentada pelo embargante.

Quanto à alegada contradição, sustenta-se que o acórdão reconheceu a aplicabilidade da constituição como termo inicial da prescrição, mas adotou o vencimento como marco inicial.

Ocorre que, conforme registrado no voto condutor, a adoção da data de vencimento decorreu da ausência de comprovação, nos autos, da data de constituição definitiva.

Dessa forma, não se verifica qualquer antagonismo entre as premissas adotadas e a conclusão do julgado.

Assim, a decisão embargada expôs, de maneira clara e coerente, as razões pelas quais se entendeu pela ocorrência de prescrição parcial em relação aos créditos com vencimento anterior a 27/09/2013. Logo, não se constata qualquer dificuldade na compreensão da fundamentação adotada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025